Tribunal: TJBA
Processo: 8025336-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025336-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MOISES GONCALVES CAMPOS

Advogado(s)
:
LUCIO KLINGER SANTOS CHAVES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e previdenciário. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra autarquia previdenciária. Exceção de pré-executividade rejeitada. Cálculos de liquidação apresentados pela parte exequente. Concordância expressa da executada. Homologação judicial do valor executado. Ausência de impugnação tempestiva. Preclusão lógica e consumativa. Pretensão posterior de rediscussão da renda mensal inicial, do período de apuração das parcelas e dos índices de correção monetária. Divergências relativas a critérios jurídicos de cálculo. Inexistência de erro material aritmético. Boa-fé objetiva processual. Vedação ao comportamento contraditório. Venire contra factum proprium. Indisponibilidade do patrimônio público que não afasta a estabilidade dos atos processuais. Segurança jurídica e coisa julgada. Exceção de pré-executividade inadequada para rediscutir critérios de cálculo homologados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade oposta por autarquia previdenciária, sob o fundamento de ocorrência de preclusão lógica e consumativa em relação aos cálculos de liquidação apresentados pela parte exequente. O juízo de origem consignou que a executada havia declarado formalmente concordância com os cálculos, o que resultou na homologação do montante executado em R$ 169.885,28.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a concordância expressa da executada com os cálculos de liquidação, seguida de homologação judicial, impede posterior rediscussão dos valores por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se divergências relativas à Renda Mensal Inicial, ao período de apuração das parcelas e aos índices de correção monetária configuram erro material aritmético corrigível a qualquer tempo ou critérios jurídicos de cálculo sujeitos à preclusão.

III. Razões de decidir

3.A anuência voluntária e inequívoca da executada aos cálculos apresentados pela parte exequente, seguida de homologação judicial e ausência de impugnação tempestiva, consolida a definição do valor executado.

4.A manifestação de concordância com os valores da execução impede posterior comportamento contraditório voltado à rediscussão dos mesmos critérios de cálculo.

5.A boa-fé objetiva processual, prevista no art. 5º do Código de Processo Civil, veda o venire contra factum proprium e protege a legítima expectativa gerada no credor e no juízo.

6.O erro material corrigível a qualquer tempo é apenas o lapso aritmético evidente ou a inexatidão material que não exige interpretação jurídica ou escolha de parâmetros metodológicos.

7.As divergências relativas à Renda Mensal Inicial, ao período de apuração das parcelas e aos índices de correção monetária não constituem meros erros materiais, pois envolvem critérios jurídicos e metodológicos de cálculo.

8.Os critérios jurídicos de cálculo, uma vez aceitos pela parte e homologados judicialmente, submetem-se à preclusão lógica e consumativa.

9.A exceção de pré-executividade não se presta à substituição da impugnação ao cumprimento de sentença nem à rediscussão tardia de critérios de cálculo homologados.

10.A alegação de indisponibilidade do patrimônio público ou de prejuízo ao erário não afasta, por si só, a eficácia de ato processual perfeito e acabado praticado pela própria autarquia.

11.A preservação da decisão homologatória prestigia a segurança jurídica, a estabilidade dos atos processuais e a autoridade da coisa julgada.

12.O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a concordância expressa com cálculos de liquidação impede a posterior discussão dos critérios adotados, salvo erro material aritmético evidente.

IV. Dispositivo e tese

13.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8025336-44.2026.8.05.0000,
em que é agravante

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e

agravado
MOISES GONCALVES CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.